Tribunal: TJDFT
Processo: 0041677-21.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DESPACHO Recebido por esta relatoria por redistribuição, em virtude da aposentadoria da relatora originária, e. Des. Nídia Corrêa Lima (Ids 24486336 e 24556591), foi concedida oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração pelo despacho catalogado no Id 24752869, as partes litigantes se manifestaram para informar que o recurso aclaratório já foi decidido e que está pendente de processamento recursos especiais por elas interpostos (Ids 24819369 e 25100845). Verifico terem sido julgados e rejeitados os embargos de declaração catalogados no Id 11165349, p. 2-6, opostos por Edyr Barbosa da Silveira, consoante acórdão inserido no Id 11165355. Equívoca se mostra a determinação contida no despacho de Id 24752869. Constato estarem pendentes de processamento o recurso especial juntado no Id 11165358, p. 2-73, interposto pela Telemar Norte Leste S.A., reiterado em petição catalogada no Id 11415912, e o recurso especial apresentado por Edyr Barbosa da Silveira no Id 11732058, p. 1-22. Ambas as partes insistem no processamento dos respectivos recursos para serem intimados com a finalidade de oferecimento de contrarrazões. O recurso especial deve ser interposto perante o i. Presidente deste e. Tribunal de Justiça, competente para o admitir e determinar o processamento, nos termos do art. 1.029, caput, do CPC e do art. 279 do RITJDFT. Diante dessas considerações, REVOGO o despacho inserto no Id 24752869 e DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível a adoção das providências para a redistribuição do processo para o competente serviço de processamento de recursos constitucionais, a fim de Sua Excelência o i. Des. Presidente deste c. Tribunal de Justiça poder exercer a competência privativa na deliberação sobre a admissibilidade dos recursos especiais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora